Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. A duplicata não perde a sua validade e/ou exigibilidade quando não possuir aceite ou tenha sido recusada de forma injustificada. Contudo, a ausência de requisitos deve ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço.
3. No caso específico das duplicatas eletrônicas ou virtuais, as alterações impostas pela Lei no 13.775/08 reconheceram a possibilidade de protesto desses títulos, de forma a possibilitar a sua cobrança através de execução judicial, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Preliminar de inovação recursal acolhida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.